Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA GESTANTE. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. NO MAIS, AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
3. Quanto ao prequestionamento explícito (arts. 2o e 5o, inc. I, da CF), para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu, preliminarmente, acerca da legitimidade passiva do Cebraspe e da desnecessidade de inclusão do Delegado-Geral de Polícia do Estado de Rondônia no polo passivo. No mérito, discorreu sobre o estreito campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público, ressalvando a hipótese dos autos, que trata de gravidez e iminência do parto no período de realização de prova de digitação. Teceu comentários sobre o direito à maternidade, citando dispositivos constitucionais de proteção e precedentes vinculantes da Corte Suprema e da Corte Superior, bem como ressaltou o dever do Estado de garantir o parto seguro. Concluiu não haver violação ao princípio da isonomia, mas, sim, preservação do direito de igualdade entre todos os candidatos, bem como inexistir afronta ao princípio da separação dos poderes, por não cuidar de interferência no mérito do ato administrativo, mas de apreciação de questão atinente à legalidade do procedimento administrativo. No mais, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no art. 5o, caput e inc. LV, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). Nada obstante, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Deve ser corrigido de ofício o erro material, para fazer constar no acórdão “a remarcação da data do teste físico foi deferida pelo Cebraspe” em vez de “o reagendamento da data do teste físico foi realizado pelo Cebraspe”.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.